Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ADVOGADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FALSA DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DE TESTEMUNHA. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de admitir o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus como medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público imputou ao paciente, advogado, a conduta prevista no artigo 299 do Código Penal – falsidade ideológica, por ter declarado, em certidão pública, falso endereço de testemunha de defesa, prejudicando uma prestação jurisdicional célere e gerando gastos públicos, ao impor ao Estado a obrigação de expedir Carta Precatória para oitiva de testemunha.
3. Não se configura como documento, para o qual se exigiria eficácia probatória, certidão da serventia em que consta endereço de testemunha informado pelo advogado de defesa, para fins de intimação, nem tampouco declaração falsa prestada pelo Causídico, quando o próprio Juízo, a posteriori, verifica que a testemunha não foi localizada no endereço indicado.
4. “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da atipicidade da conduta de utilizar, em juízo, endereço que não corresponda à realidade dos fatos, haja vista a possibilidade de confirmação da informação” (HC n. 473.351/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.).
5. Ordem concedida.